Tribunal: TJES
Processo: 5008636-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008636-90.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ERICK LOPES ESTEVES

EMBARGADOS:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. EXAME MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE DE APTIDÃO PARA POSSE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE EXAME ADMISSIONAL E AVALIAÇÃO MÉDICA DO EDITAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação ajuizada em face do CEBRASPE e do Estado do Espírito Santo, anulou de ofício a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial judicial acerca da aptidão física de candidato ao cargo de Delegado de Polícia. O embargante sustenta omissão no acórdão por ausência de análise de documento juntado antes do julgamento, consistente em “Laudo Médico para Posse” emitido pelo IPAJM, que atestaria sua aptidão para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar documento médico superveniente que atesta a aptidão do candidato para a posse no cargo público e se tal documento seria suficiente para afastar a necessidade de produção de prova pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

4. Verifica-se a ocorrência de omissão, pois o acórdão não enfrentou expressamente o documento de “Laudo Médico para Posse” emitido pelo IPAJM e juntado aos autos antes do julgamento.

5. O laudo admissional apresentado possui natureza e finalidade distintas da avaliação médica realizada na fase eliminatória do concurso público prevista no edital.

6. A avaliação médica da banca examinadora possui critérios específicos destinados a aferir condições incapacitantes para o exercício da função policial, inclusive quanto à análise prognóstica de agravamento de lesões sob esforço físico intenso, conforme previsão editalícia.

7. O exame admissional para posse possui finalidade diversa, voltada à verificação genérica de aptidão laboral para fins previdenciários e de ingresso no serviço público, partindo da presunção de que o candidato já foi aprovado nas etapas específicas do certame.

8. A ausência de identidade entre os critérios e protocolos de avaliação impede que o laudo admissional substitua automaticamente o parecer técnico da banca examinadora.

9. Persistindo dúvida fática decorrente do antagonismo entre o parecer técnico da banca, que goza de presunção de legitimidade, e os elementos probatórios apresentados pelo candidato, revela-se necessária a produção de prova pericial judicial para elucidar a controvérsia.

10. O reconhecimento da omissão não altera o resultado do julgamento, permanecendo hígida a decisão que anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou a realização de perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A existência de laudo médico admissional que ateste aptidão para posse em cargo público não substitui, automaticamente, a avaliação médica específica realizada em etapa eliminatória de concurso público quando os critérios e finalidades dos exames são distintos.

2. Persistindo controvérsia técnica entre o parecer médico da banca examinadora e outros elementos probatórios apresentados pelo candidato, a prova pericial judicial constitui meio adequado para dirimir a dúvida fática sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. O reconhecimento de omissão em embargos de declaração pode ensejar a integração da fundamentação do acórdão sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
ERICK LOPES ESTEVES
(ID 15161619), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14528489), que nos autos da ação proposta em face de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno do feito à origem para a realização de prova pericial judicial.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois o Colegiado teria deixado de apreciar prova inequívoca da sua capacidade física, consubstanciada no “Laudo Médico para Posse” (ID 14117295) emitido pelo IPAJM em 21/05/2025, o qual atesta sua aptidão para o cargo de Delegado de Polícia da PCES. Argumenta que tal documento, por ser um ato administrativo oficial do Estado, teria o condão de afastar a dúvida fática e dispensar a necessidade de nova perícia.

Contrarrazões apresentadas pelo
CEBRASPE
(ID 17364992) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17346625), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que o embargante pretende a rediscussão do mérito julgado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No caso
sub examine
,
assiste razão ao embargante no que tange à ocorrência de omissão
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Colegiado não se manifestou expressamente sobre o documento de ID 14117295, colacionado pelo autor antes do julgamento, que noticia sua aptidão em exame admissional realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM).

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para integrar a fundamentação, analisando o referido documento.

Contudo, após detida análise da prova superveniente, concluo que o seu enfrentamento
não possui o condão de alterar o resultado do julgamento original (ausência de efeitos infringentes)
.

Isso porque, em que pese o "Laudo Médico para Posse" ser um documento oficial,
inexiste nos autos a comprovação de que os critérios e exigências médicas avaliados para a posse (exame admissional previdenciário) possuem a mesma natureza, rigor e especificidade dos requisitos previstos no item 10.3 do Edital nº 01/2022-PCES
.

Enquanto o exame da banca examinadora visa aferir condições incapacitantes específicas para o exercício da função policial — como a análise prognóstica de piora de lesões ligamentares no joelho sob esforço físico intenso (
item 10.3.15 do Edital
) —, o exame admissional para posse possui finalidade diversa, voltada à verificação de aptidão laboral genérica para fins previdenciários e de ingresso no serviço público.

Deve-se registrar que, quando o candidato é nomeado e apresenta os documentos médicos para a posse,
parte-se da presunção lógica e administrativa de que ele foi anteriormente aprovado em todas as etapas do certame, inclusive na etapa médica específica do concurso
. Por essa razão, por óbvio, no exame admissional para a posse não são apurados novamente todos os requisitos e vedações pormenorizados do Edital. A finalidade do exame de posse visa meramente atestar a capacidade laborativa geral do ingressante sob a ótica estatutária e previdenciária, e não a reavaliação dos critérios eliminatórios técnicos da banca examinadora — como a avaliação de risco evolutivo de patologias articulares diante do rigor da atividade policial.

A ausência de identidade entre os protocolos de avaliação impede que um documento substitua automaticamente o outro. Persiste, portanto, a dúvida fática instaurada pelo antagonismo entre o parecer técnico da banca (ato administrativo que goza de presunção de legitimidade) e os demais elementos trazidos pelo autor.

Como bem assentado no acórdão embargado, tal incerteza técnica somente pode ser dirimida por meio de
prova técnica isenta (perícia judicial)
, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo este o meio idôneo para verificar se a cirurgia realizada no joelho do candidato em 2017 realmente configura óbice editalício.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ERICK LOPES ESTEVES
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão com a fundamentação supra,
sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes
, mantendo-se integralmente o dispositivo que anulou a sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.